Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (documento eletrônico 193), Othon Luiz Pinheiro da Silva (documento eletrônico 1999) e Leonardo Guerra (documento eletrônico 207) requerem a extensão dos efeitos da decisão por mim proferida em 28/12/2020. Naquele comando, autorizei ao reclamante o compartilhamento das mensagens arrecadadas pela Operação Spoofing que lhe digam respeito e que se relacionem única e exclusivamente com a Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Como já assentei anteriormente (documento eletrônico 136), o deferimento de pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
    Como se nota, impõe-se, para que haja a pleiteada extensão, as seguintes condições fático-normativas: (i) ela deverá incidir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do paciente beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 
    Em outras palavras, ainda que se cogite da aplicação da benesse processual na reclamação, mostra-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do paciente (ou beneficiário) e a do requerente. Vale dizer, tenho por vedado a aplicação do instituto quando os fatos subjacentes à pretensão – ancorada no art. 580 do CPP - não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I -Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. 
    II Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533/MS-Ext-terceira, da minha relatoria) 
    “HABEAS CORPUS CONCESSÃO DE WRIT CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CORRÉU INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQUIDADE DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CORRÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 115.345-AgR, Relator Ministro Celso de Mello) 
    Ademais, sublinho que não há comprovação segura, ao menos nesta via estreita de cognição, de que o mosaico fático desta reclamação guarda similitude com os eventos noticiados nos requerimentos incidentais.
    Isso posto, indefiro os pedidos de extensão formulados.
    No mais, determino à Secretaria Judiciária que reautue como PET o “pedido de oposição” (documento eletrônico 232) apresentado pela Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, com a digitalização integral destes autos e a subsequente intimação do reclamante, a fim que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.
    Por fim, intime-se o reclamante para manifestar-se, também no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo MPF (documento eletrônico 223).
    Intimem-se. Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator